Tribunal: STF
Processo: RE 1332306
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 14, fls. 14-15):
    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
    Litisconsórcio necessário com a União. No julgamento dos embargos de declaração opostos, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178/RG – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento já consolidado, no âmbito daquela corte superior, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de serviços de saúde e limitou-se a assegurar a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos. A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo solidária a obrigação no fornecimento de medicamentos/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos. Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria.
    Com efeito, incumbe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão.
    Cerceamento de defesa. É dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. Se, à vista das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, não há cogitar de cerceamento de defesa. 
    Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. O entendimento acerca da solidariedade dos entes da federação, nas demandas prestacionais na área da saúde, restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/RG com Repercussão Geral (Tema 793). 
    Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Descabida a tese do ente público no sentido de que a parte autora não preencheu os requisitos elencados no Protocolo Clínico emitido pelo Ministério da Saúde quanto à utilização dos medicamentos descritos na inicial, para o tratamento da patologia que lhe acomete, uma vez que os fármacos solicitados foram indicados pelo seu médico, o qual tem condições técnicas de indicar o tratamento adequado.
    Remessa necessária. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inteligência do art. 496, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. 
    APELO DESPROVIDO.
    REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.”
    No RE (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega violação aos artigos 23, I e II; e 196 a 200 da CF/1988. 
    Inicialmente, afirma que o acórdão recorrido divergiu do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), no ponto em que “trata da competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiros” (Vol. 21, fl. 10).
    Sustenta que, embora o precedente paradigma tenha mantido o entendimento pela solidariedade dos entes públicos no cumprimento das políticas de saúde, determinou aos julgadores a observação das competências administrativas legalmente estabelecidas, a fim de direcionar o cumprimento das ordens judiciais. 
    Aduz que o fornecimento do medicamento requerido (Ustequinumabe), que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), é de competência do Ministério da Saúde, sendo, portanto de responsabilidade da União.
    Defende que “a aplicação desmensurada do preceito da solidariedade no caso da saúde, pode sobrecarregar economicamente um ente da federação em benefício de outro” (Vol. 21, fl. 10). 
    Ao final, postula “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus já suportado pelo Estado do RS” (Vol. 21, fl. 17). 
    A 1ª Vice-Presidente do TJRS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual adequação ao Tema 793 da repercussão geral (Vol. 25).
    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 27, fl. 10):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO. 
    No julgamento dos embargos de declaração opostos, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178/RG – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento já consolidado, no âmbito daquela corte superior, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de serviços de saúde e limitou-se a assegurar a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos. 
    A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo solidária a obrigação no fornecimento de medicamentos/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos. 
    Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria. 
    Com efeito, incumbe à parte escolher contra quem ajuizar a ação, tornando descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, que apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão.
    MANTIDO O ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.
    Admitido o RE (Vol. 29), a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 793 da repercussão geral (Vol. 34).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem asseverou que o precedente paradigma foi observado. Na sequência, determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Vol. 38).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que determinou ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento Ustequinumabe (Stelara), 130mg, 3 (três) ampolas, a ser aplicado no início do tratamento e Ustequinumabe (Stelara), 90mg, 01 (uma) ampola subcutânea após 8 (oito) semanas da primeira aplicação Endovenosa, ou o valor correspondente em dinheiro, conforme pedido da proemial, pena de bloqueio da verba compatível para sua aquisição.
    Vejam-se, no ponto, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 14, fl. 2):
    “A parte autora ajuizou a presente ação com o fito de solicitar o fármaco Ustequinumabe (Stelara), 130mg, 03 (três) ampolas, a ser aplicado no início do tratamento e Ustequinumabe (Stelara), 90mg, 01 (uma) ampola subcutânea após 08 (oito) semanas da primeira aplicação Endovenosa. Posteriormente, aplicar 01 (uma) ampola subcutânea a cada 12 (doze) semanas, continuamente, uma vez que é acometida pela Doença de Crohn do intestino delgado – CID 10 K50.0, conforme atestado médico juntado no evento 1 (Laudo 2). 
    Litisconsórcio necessário com a União 
    O entendimento firmado na Corte Superior no julgamento do RE nº 855.178 (RG) – Tema 793 – não tem o sentido pretendido pelo ente estatal – qual seja, direcionar a legitimidade passiva necessária e exclusivamente à União. Ao contrário: limita-se a reafirmar o entendimento já consolidado no âmbito da própria Corte Superior a respeito da responsabilidade solidária dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde.
    Explico. 
    Por ocasião do julgamento do RE nº 855.178 (RG), ocorrido em 16/03/2015, sob o rito do art. 543-B do CPC/1973, o Supremo Tribunal analisou a matéria atinente à responsabilidade solidária pelo seguinte aspecto: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) – grifei.
    Nessa oportunidade, por sua vez, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos do RE nº 855.178 (RG) – Tema nº 793 – o STF fixou a seguinte tese jurídica: 
    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019).
    […]
    Como se vê, a tese mencionada reitera o entendimento já consolidado pela própria Corte Superior no acórdão proferido nos autos do RE nº 855.178 (RG), julgado em 16/03/2015, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, e limita-se a assegurar, por conseguinte, a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa que lhes cabe no âmbito do SUS – sem afastar, portanto, o direito do credor da obrigação solidária – no caso, o cidadão – de exigir o cumprimento da obrigação em face de qualquer um dos entes federados.
    […]
    A tese firmada apenas expressa o que, aliás, este colegiado já vinha consignado em diversas oportunidades, no sentido de que sendo solidária a obrigação no fornecimento de medicamentos/tratamentos, mostra-se viável a exigência de seu cumprimento integral por qualquer um dos entes públicos coobrigados, ou em face de ambos, nos termos do art. 275 do Código Civil. 
    Sendo assim, eventual prejuízo orçamentário pode ser resolvido por meio de acerto de contas administrativo a ser levado a efeito pelo Estado e pelo eventual ente público responsável, ou por meio de ação própria. 
    Assim, no caso dos autos, tendo sido a demanda proposta em face do Estado do Rio Grande do Sul permanece inarredável a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento da medicação postulada, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do processo que deu origem ao Tema 793. 
    Ademais, não há que se falar em formação de litisconsórcio necessário com a União, tendo em vista que esta apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão. 
    Eventual litisconsórcio seria facultativo, por opção do demandante, que escolhe contra quem demandar, tratando-se de obrigação solidária, cumprindo salientar que eventual procedência da ação não afetará a União, inaplicável o art. 114 do CPC no presente caso, podendo a lide ser ou não decidida de modo uniforme para todas as partes.
    […]
    Importante sinalizar, ainda, que ao julgar o Resp. 1203244/SC sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 686), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o chamamento ao processo da União nas demandas propostas contra os demais entes federativos para o fornecimento de medicamentos não é impositivo, visto se tratar de obstáculo inútil à garantia fundamental do direito à saúde.
    […]
    Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos 
    O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são auto-aplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. 
    Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa dos arts. 23, inc. II 4 , 30, inc. VII 5 e 196 6 da Constituição Federal. 
    Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.
     Com efeito, o sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes para cada ente, pelo contrário, a responsabilidade é solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. 
    Nesse sentido, oportuno trazer à colação precedente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, no julgamento do julgamento do RE 855.178/RG (Tema 793), afetado ao rito do art. 543-C do antigo CPC (atual 1.036 do CPC/15).”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a sua jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
    Entretanto, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    O acórdão encontra-se assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    4. Embargos de declaração desprovidos.” (grifo nosso)
    Em seu voto, o ilustre relator, Ministro EDSON FACHIN, assim decidiu: 
    “I) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
    II) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;
    (...) 
    IV) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”
    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federadas nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    No mesmo sentido, veja-se o seguinte trecho da recente decisão proferida na Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021: 
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 5385426.63.2018.8.09.0000. 
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RERG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral. 
    Relata que, determinado o retorno dos autos à origem, em razão da incidência do tema 793-RG ao caso, o Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 
    Nesses termos assevera que “[c]onquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. (eDOC 1, p. 5) 
    Diante disso sustenta que dada a “competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos tratamentos oncológicos, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente”. (eDOC 1, p. 6) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”. (eDOC 1, p. 8) 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RERG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015, firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde (tema 793 da sistemática da repercussão geral). 
    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado: 
    (...) 
    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 
    Pois bem. 
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. 
    Eis a ementa desse julgado: 
    (…) 
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDOC 2, pp. 50-51), o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). 
    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou provimento ao apelo, mantendo os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa: 
    (…) 
    Diante desse cenário, num juízo preliminar, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.” (grifo nosso) 
    No mesmo sentido: RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020. 
    Desse modo, em que pese o Tribunal de origem tenha reconhecido a solidariedade da União, dos Estados e dos Municípios, não especificou qual seria o ente federado responsável pelo fornecimento do medicamento postulado pela parte autora, tampouco determinou o ressarcimento a quem eventualmente teria suportado o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 
    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a matéria à luz do entendimento firmado por esta CORTE na tese do Tema 793 (RE 855.178-RG). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente